Tribunal: STF
Processo: ARE 1351419
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 32, pp. 12-15):



    “RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. LAGOA SECA. DANO AMBIENTAL. ENCOSTAS SOB RISCO GEOLÓGICO. INSTABILIDADE DO SOLO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DESINTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL EM QUE OCORRIDO O DANO AMBIENTAL. SUSPENSÃO LIMINAR CONCEDIDA NO PROCESSO N° 0051690.49.2012.8.19.0000 QUE RESTOU POSTERIORMENTE REVOGADA. INAPLICABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA QUE NÃO COMPORTA REVISÃO. REQUISITOS AUTORIZADORES VERIFICADOS NA HIPÓTESE. MÉRITO. RISCO GEOLÓGICO IMINENTE. COMPROVADA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO SOLO. EXTENSÃO DO DANO COMPROVADA POR PARECER DA PRÓPRIA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS ENTES MUNICIPAL E ESTADUAL PARA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO A DESASTRES. LEI 12.608/12. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE SE JUSTIFICA PELA GARANTIA E EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS JURISDICIONADOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL AO CASO EM COMENTO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA, À INCOLUMIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA E À MORADIA DIGNA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da imposição de medidas para diminuição de risco de deslizamento de encostas na localidade de Lagoa Seca, em Nova Friburgo, ante a omissão do poder público municipal e estadual em fazê-lo, considerado o dano ambiental retratado na exordial. Registra-se que os recursos serão analisados em conjunto, uma vez que ventilam os mesmos temas, de forma a facilitar a compreensão do que neles fora articulado. No caso em apreço, compulsando os elementos de prova carreados aos autos, conclui-se que a sentença deu adequada solução à lide. Das preliminares. Arguem os réus, preliminarmente, (i) a inobservância do art. 489, §1°, IV, do CPC - carência de fundamentação da sentença; (ii) cerceamento de defesa - violação ao principio do contraditório; (iii) interesse da União e competência da Justiça Federal; (iv) incompetência do juizo a quo - competência de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital; (v necessidade de aplicação da suspensão de liminar deferida no processo n° 0051690.49.2012.8.19.0000 e; (vi necessidade de revisão da tutela de urgência deferida. Da inobservância do art. 489, §1°, IV, do CPC - Carên fundamentação da sentença. Compulsando os autos, não se vislumbra a carência de fundamentação alegada na sentença de fls. 1.403/1.416, pois, além de clara e objetiva, bem explicitou as razões que infirmaram o convencimento do magistrado no sentido da procedência parcial dos pedidos contidos na exordial. Ademais, como cediço, a fundamentação não deve, necessariamente, pormenorizar as questões de cada uma das alegações ou provas apresentadas, necessitando, contudo, ser calçada nos vetores do livre convencimento motivado, ressaltando os fundamentos que relevantemente servirem à escolha interpretativa do magistrado para o alcance do deslinde constitucional da lide. Não por menos, o Supremo Tribunal Federal, quando oportunamente instado a se manifestar sobre a questão, se posicionou no sentido de que "a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/1988." (HC 105.349AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 23-11-2010, Segunda Turma, DJE de 17-2-2011). Nota-se que o sentenciante pontuou que a pretensão autoral foi fundada em vistorias realizadas pela EMOP e pelo DRM/RJ (fls. 357/358 e 440/443), e que, além de o próprio Estado informar que a região da Lagoa Seca "receberá" intervenções, trouxe aos autos documentos que não se harmonizam com os laudos apresentados nesta demanda (fls. 670/752 e fls. 788/832). Dessa forma, rejeito a preliminar. Do cerceamento de defesa - violação ao princípio do contraditório. Também arguem os réus cerceamento de defesa e violação do princípio do contraditório em razão do indeferimento da produção de provas requeridas (prova documental suplementar consubstanciada no demonstrativo de execução de políticas públicas no município e inexistência de dotação orçamentária), bem como quanto ao pedido de expedição de ofício ao CREA, a fim de que este órgão indicasse o tempo necessário para consecução das obras pretendidas pelo Parquet. De plano, impõe ressaltar, que é regra processual comezinha de que a prova serve ao juiz, que é o destinatário de seu conteúdo. Logo, pode o juiz indeferir a produção de prova que reputa desnecessária ao deslinde da demanda. Assim, não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da produção de qualquer prova, quanto mais daquelas que o julgador repute desnecessárias ou impertinentes, que nada acrescentariam à formação do juízo de convencimento do julgador, provocando apenas a procrastinação da entrega da tutela jurisdicional. Logo, se o juiz é o destinatário da prova está plenamente autorizado a dispensar as desnecessárias ou desinfluentes para o deslinde da causa, assim como determinar a produção daquelas que se afigurem indispensáveis à formação de seu convencimento. Dessa forma, verifica-se que na presente hipótese, a despeito de ser de natureza técnica, o deferimento da prova requerida, bem como a expedição do oficio à entidade de classe, seria inócuo ante a sua natureza, haja vista que, naturalmente, o sentenciante é sabedor da crise orçamentária que se instalou sobre o Estado do Rio de Janeiro, bem como que o prazo de 180 dias, cominado em demandas semelhantes, mostra-se adequado ao caso em comento. Em razão disso, revelando-se incapaz de afastar os fatos que ensejaram sua condenação, não há que se falar em cerceamento de defesa, ou violação ao princípio do contraditório, pelo indeferimento de provas aqui debatido. Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada. Do interesse da União Federal e da competência da Justiça Federal. No que concerne à alegação de que existe interesse da União na demanda a justificar o deslocamento da ação para a Justiça Federal, salta aos olhos a sua inconsistência. Basta que se observe o disposto no art. 21, XVIII, da CRFB/88 para se constatar que nossa Carta Magna não atribuiu à União o dever de executar obras de contenção de encostas nos limites territoriais dos municípios, mas sim de prover, através de suplementação financeira, os entes estatais e municipais para que possam promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e inundações. Outrossim, também nos termos do art. 4°, da Lei n° 12340/2010, insere-se no feixe de atribuições da União o repasse de recursos para os órgãos e entidades estaduais, distritais ou municipais a fim de que estes promovam a execução de ações de resposta e de recuperação em áreas atingidas ou com risco de serem atingidas por desastres climáticos. Mais além, a Lei n° 12608/2012, instituidora do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, em seus arts. 6°, 7° e 8°, sedimenta este entendimento ao constituir como atribuição da União Federal o dever de expedir normas para a implementação e execução da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, imputando aos Estados e Municípios o dever de concretizá-la. Dessa forma, inexistindo no caso em comento assertiva de omissão da União na regulamentação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil ou na transferência de recursos, deve ser afastada a preliminar que aponta seu eventual interesse no julgamento da demanda, o que atrairia a necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal. De igual forma, inexiste a alegada negativa de vigência à Lei n° 12.340/2010, já que esta dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres, de recuperação em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas. Nesta lei, ressalte-se, não há dispositivo que atribua aos municípios responsabilidade exclusiva pela contenção das encostas e reparação de áreas já atingidas por calamidades relacionadas. Dessa forma, devem ser rejeitadas, também, estas preliminares, conforme acima fundamentado. Da incompetência do juízo a quo. Com espeque no princípio da eventualidade, argui o Estado do Rio de Janeiro que o juízo em que tramita o feito é incompetente para seu processamento e julgamento, por estar-se diante de dano regional, de forma que entende por competente uma das Varas da Fazenda Publica da Comarca da Capital. Contudo, o art. 2° da Lei n° 7.347/85 preleciona que a competência territorial absoluta para conhecer e julgar a demanda é do juízo do local onde ocorrido o dano. Dessa forma, inquestionável que, para fixação da competência territorial nas ações coletivas, deve-se ter por base o local do dano ou ilícito como juízos preponderantes. Rejeita-se, pois, a preliminar suscitada. Da necessidade de aplicação da suspensão de liminar deferida no processo n° 0051690.49.2012.8.19.0000. Inobstante tenha o Município de Nova Friburgo suscitado a incidência da suspensão de liminar deferida nos autos do processo n° 0051690.49.2012.8.19.0000 nesta demanda, mais uma vez não prospera a preliminar arguida. Basta que se compulsem os autos do mencionado processo para que se constate que a decisão que deferiu a liminar naqueles autos foi reconsiderada e, uma vez deixando de produzir seus efeitos na demanda em que foi proferida, não há que se cogitar a possibilidade de que seja externada aos fatos versados nesta Ação Civil Pública. Logo, rejeita-se a preliminar. Da necessidade de revisão da tutela de urgência deferida em sentença. Insurgem-se ambos os réus quanto ao deferimento da tutela de urgência em sentença, arguindo a falta de probabilidade do direito, pois não teria restado demonstrado que estavam omissos na implementação de políticas urbanas de redução de riscos geológicos, bem como que inexistiria prova de perigo de dano concreto, caso não fosse prestada a tutela jurisdicional. Contudo, mais uma vez sem razão os recorrentes, porquanto, inobstante demonstrarem não estarem omissos em seu dever de prevenção e de restauração de outras áreas calamitosas, o mesmo não restou demonstrado quanto à localidade retratada nestes autos, ainda que consideradas as informações prestadas pela SEOBRAS às fls. 1.535/1.537 (de 22.12.2017). Outrossim, inquestionável o perigo de dano concreto no caso, ante a natureza fundamental que paira sobre o direito à vida, à segurança e à moradia das pessoas, em conformidade com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, mostrando-se incontroversa a verossimilhança das alegações formuladas pelo Parquet, sobretudo porque a ocorrência de novas e calamitosas chuvas poderá ter consequências irreversíveis para os residentes naquela área de risco. Inexiste perigo de dano reverso demonstrado nos autos, bem como não há que se cogitar da irreversibilidade da medida, quando se trata de sopesar obras de contenção de encostas e o risco à vida e moradia de pessoas. Por estas razões, deve ser rejeitada a preliminar e mantida a tutela de urgência deferida em sentença. Do mérito. Tratou-se, na origem, de ação civil pública deflagrada pelo Ministério Público no ano de 2016, após instauração e conclusão do Inquérito Civil n° 229/2014, que, por sua vez, tinha por finalidade apurar as necessárias intervenções urbanísticas a serem realizadas na localidade Lagoa Seca, em Nova Friburgo, município réu. Ao longo da instrução processual, restou indiscutível que o dano ambiental objeto desta lide foi provocado pelas chuvas que assolaram o município réu em janeiro de 2011. Observa-se que o parquet trouxe aos autos laudo de vistoria da Subsecretaria de Defesa Civil do município réu (fls. 366 e 378/379), laudo de vistoria técnica realizado pelo DRM (fls. 440/443) e fotos do local afetado pela possibilidade de deslizamentos de terra, à beira de inúmeras moradias populares, documentos que demonstram, de forma cabal, a realidade calamitosa enfrentada pelos moradores da região versada nos autos. Analisando os referidos documentos, é possível constatar que a área é classificada como de alto risco de escorregamento de terra e de processos erosivos, sendo certo que seriam atingidas as moradias adjacentes, trazendo como consequências danos a bens particulares e riscos para terceiros. Logo, trata-se de área que possui alto risco de deslizamentos, sendo que a incidência de chuvas mais fortes poderá gerar uma situação de completo desastre em uma comunidade onde vivem pessoas de baixa renda, que provavelmente não possuem outro local para se abrigarem. Neste sentido, é clara a omissão da Administração Pública em relação aos riscos enfrentados pelos moradores da comunidade, não havendo qualquer elemento nos autos que comprove a mudança dessa situação de forma suficiente a evitar tragédias. Ademais, ressalte-se que Ação Civil Pública foi deflagrada e instruída com laudos técnicos elaborados pelo próprio ente municipal réu (como se verifica às fls. 354, fls. 366 e fls. 378/379). Neste passo, inobstante os documentos anexados à contestação apresentada (fls. 845/1.314), certo é que estes apontam a adoção de medidas paliativas, que não atendem à demanda indicada no laudo de vistoria produzido no Inquérito Civil. Outrossim, destaque-se que, se houve tal redução do risco, as medidas aconteceram após o ajuizamento da ação. E na esteira do até então exposto, é importante que se destaque o disposto no art. 2°, caput e §2°, da Lei n° 12.608/12, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC. Por estes dispositivos, impõe-se a solidariedade entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios em adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de catástrofes, estabelecendo, inclusive, que a incerteza quanto ao risco de desastre não será óbice para a prevenção e mitigação da situação de risco. Ainda sobre as disposições desta lei, há que ser ressaltado o conteúdo dos seus artigos 7° e 8°, os quais determinam a adoção e execução das políticas preventivas nela versadas por estados e municípios, respectivamente, em âmbito territorial e local. Ainda que assim não fosse, a própria Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art. 23, inciso VI, que é de competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a proteção do meio ambiente. Neste passo, resta inequívoca a competência dos entes municipal e estadual em dar consecução às obras necessárias ao controle de encostas sob risco geológico no Loteamento apontado na exordial. Nesse sentido, não prospera a alegação de ausência de solidariedade, já que a responsabilidade solidária dos entes da Federação é patente, devendo-se reconhecer o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Nova Friburgo como legitimados a proceder às obras necessárias, tal como imposto na sentença vergastada. No mesmo trilhar, a Lei n° 12.608/2012 determina, em seu artigo 2°, que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre. Outrossim, não se justifica a afirmação de que a procedência do pedido violaria o princípio da separação de poderes, porquanto a jurisprudência pátria, inclusive do STJ, permite o controle judicial de políticas públicas em casos excepcionais, mormente nos casos de inércia do Estado em assegurar a efetivação de direitos fundamentais intimamente ligados à dignidade da pessoa humana como os direitos à vida e à moradia. O direito social à moradia (art. 6°, caput, da CF) é efeito direto da proteção constitucional à dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1°, III, da CF). Igualmente, a Constituição prevê que o Estado deve assegurar especial proteção à família (art. 226, da CF). O controle de políticas públicas pelo Judiciário é de caráter excepcional e não poderá ser levado a cabo quanto se estiver diante de possível ofensa à separação de poderes. O maltrato ao princípio da separação de poderes se dá ao instante no qual é desprestigiada a discricionariedade da Administração, existente quando esta possui possibilidade de escolher entre o atuar e o não atuar. Tratando-se da efetivação dos direitos fundamentais à vida e à moradia, há o poder-dever de atuação da Administração no sentido de prestigiar um fundamento da República Federativa do Brasil, qual seja, a dignidade da pessoa humana, prestigiando-se assim o princípio do mínimo vital. Não é possível imaginar um ordenamento jurídico fundado no princípio da dignidade da pessoa humana em que o Poder Judiciário mantenha-se alheio à inércia do Poder Executivo na execução de programas de proteção de habitantes de áreas de risco de deslizamentos e desabamentos, enquanto se proliferam anualmente os exemplos de desastres naturais, em sua maioria em áreas carentes, que posteriormente descobre-se que poderiam ter sido evitados com a atuação estatal. A mitigação dos riscos não é favor que é prestado pelo Poder Público. É dever institucional imposto pela mais alta norma do nosso país: a Constituição da República. Da mesma forma, diante da natureza dos direitos envolvidos, impossível a invocação da reserva do possível. Vale ressaltar, que a doutrina propõe a aplicação do método de ponderação, pelo qual a prestação pleiteada pelos cidadãos deve estar cingida àquilo que se pode razoavelmente exigir do Poder Público. Segundo tal doutrina, impende reconhecer que o direito a um mínimo vital, à educação escolar, à assistência médica, à moradia, deve ter a efetivação garantida pelo Poder Público, por conta de que é mínimo o conflito com os demais princípios constitucionais, competindo ao Judiciário assegurá-lo. Assim, com o fito de dar efetividade aos comandos constitucionais, a luz da ideia de mínimo existencial, impõe-se a defesa da entidade familiar e do lugar em que a família reside, em detrimento do secundário interesse patrimonial da Fazenda Pública. Logo, não há que se falar em aplicação do princípio da reserva do possível, implícito na Constituição, segundo o qual os direitos assegurados pela Carta dependem de dotação orçamentária para serem implementados pelo Estado. Com efeito, conforme precedentes do E. STF, a cláusula da reserva do possível encontra limite na garantia constitucional do mínimo existencial, não podendo o Estado deixar de assegurar condições adequadas à existência digna do cidadão. Logo, por outro lado, deve o Estado realizar prestações positivas, de forma a viabilizar a fruição de direitos sociais básicos. No caso em tela, requer-se a condenação do réu a adotar providências para a redução do risco de deslizamento no Loteamento Lagoa Seca, em Nova Friburgo. Nesse ponto, a tutela jurisdicional está intimamente ligada ao núcleo essencial do direito fundamental à vida na medida em que o parecer elaborado pela Defesa Civil atestou que havia risco de deslizamentos na região. Anualmente, assistimos com pesar notícias quanto à perda de vida de centenas de pessoas por conta de deslizamentos causados por fortes chuvas em nosso Estado, não podendo o Poder Judiciário manter-se inerte em relação aos pedidos de tutela jurisdicional decorrentes do total descaso da Administração com a vida dos moradores dessas comunidades. Quanto à alegação de que os precedentes mencionados no julgado não guardariam relação com o objeto deste feito, também sem razão o recorrente. Isso porque, considerando que ambas as demandas têm por finalidade a salvaguarda de direitos fundamentais, há similitude entre a questão fática aqui considerada e àquela retratada no precedente invocado, sobretudo se considerado que o motivo ventilado para a omissão do Poder Público no cumprimento do seu dever constitucional foi a ausência de recursos financeiros. Por fim, ressalta-se que o prazo fixado para realização das obras não se mostra exíguo, ainda mais se considerado que o município é conhecedor dos problemas retratados nos autos desde os idos de 2011, ou seja a edilidade dispôs de mais de nove anos para reverter a perigosa situação local, não havendo notícias de que tenha sido tomada qualquer providência efetiva neste sentido até o momento Quanto à sanção por descumprimento imposta, como cediço, a fixação da multa é medida inteiramente necessária para preservação da dignidade da Justiça. Basta cumprir a ordem, que a multa desaparece. Quanto aos honorários advocatícios recursais, deixo de arbitrá-los em respeito à disciplina especial da Lei n° 7.347/85. Rejeição preliminares. Desprovimento dos recursos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2°; 23, VI e IX; 30, VIII; 165, 166, § 5°; 167; e da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que “como a situação relatada na nos autos se circunscreve a pequenas áreas na zona urbana do município de Nova Friburgo, pode-se concluir se tratar o caso em tela de “impacto ambiental de âmbito local”, a atrair a competência do ente municipal para execução das medidas necessárias ao controle de encostas sob risco geológico no âmbito deste município.“ (eDOC 33, p. 17).



    Sustenta-se, que “a manutenção da decisão recorrida determina que o Estado do Rio de Janeiro exerça uma competência de outro ente federado, o que é vedado por força da aplicação direta do princípio federativo (CF/1988, arts. 18 e 60, § 4º, I), implicando em violação direta ao art. 23, VI, IX, art. 30, VIII, e art. 182 da CF/1988, pelo que deve ser integralmente reformado o acórdão a quo.” (eDOC 33, p. 19).



    Defende-se, que “decorre do princípio da separação de poderes (CF/1988, art. 2º, caput) que, diante da existência de uma política pública específica, que sejam reverenciadas as escolhas políticas técnicas realizadas pelos Poderes Legislativo e Executivo – ao menos até que se comprove sua inadequação ou ineficácia, o que não foi feito.” (eDOC 33, p. 19). 



    Aduz-se, ainda, que: 



    “a matéria orçamentária, consoante o disposto no art. 165 da CR/88, é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, sendo privativa do Poder Legislativo a competência para votar o orçamento, nos termos dos arts. 166 e seguintes da Carta Constitucional. É nesse documento, e não na decisão judicial, que devem ser definidas as destinações dos recursos disponíveis, mediante um juízo de ponderação que é político (e, portanto, metajurídico).” (eDOC 33, p. 21) 



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 34, pp. 22-34).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA PÚBLICA. DEVER DO ESTADO. OMISSÃO. DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279/STF. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.” (eDOC 53, p. 1) 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.



    Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.



    1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção.



    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 417408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2012)



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 32, pp. 20-25):



    “(...)



    Tratou-se, na origem, de ação civil pública deflagrada pelo Ministério Público no ano de 2016, após instauração e conclusão do Inquérito Civil n° 229/2014, que, por sua vez, tinha por finalidade apurar as necessárias intervenções urbanísticas a serem realizadas na localidade Lagoa Seca, em Nova Friburgo, município réu. Ao longo da instrução processual, restou indiscutível que o dano ambiental objeto desta lide foi provocado pelas chuvas que assolaram o município réu em janeiro de 2011. Observa-se que o parquet trouxe aos autos laudo de vistoria da Subsecretaria de Defesa Civil do muni réu (fls. 366 e 378/379), laudo de vistoria técnica realizado pelo DRM (fls. 440/443) e fotos do local afetado possibilidade de deslizamentos de terra, à beira de inúmeras moradias populares, documentos que demonstr forma cabal, a realidade calamitosa enfrentada pelos moradores da região versada nos autos. Analisando os referidos documentos, é possível constatar que a área é classificada como de alto risco de escorregamento de terra e de processos erosivos, sendo certo que seriam atingidas as moradias adjacentes, trazendo como consequências danos a bens particulares e riscos para terceiros. Logo, trata-se de área que possui alto risco de deslizamentos, sendo que a incidência de chuvas mais fortes poderá gerar uma situação de completo desastre em uma comunidade onde vivem pessoas de baixa renda, que provavelmente não possuem outro local para se abrigarem. Neste sentido, é clara a omissão da Administração Pública em relação aos riscos enfrentados pelos moradores da comunidade, não havendo qualquer elemento nos autos que comprove a mudança dessa situação de forma suficiente a evitar tragédias. Ademais, ressalte-se que Ação Civil Pública foi deflagrada e instruída com laudos técnicos elaborados pelo próprio ente municipal réu (como se verifica às fls. 354, fls. 366 e fls. 378/379). Neste passo, inobstante os documentos anexados à contestação apresentada (fls. 845/1.314), certo é que estes apontam a adoção de medidas paliativas, que não atendem à demanda indicada no laudo de vistoria produzido no Inquérito Civil. Outrossim, destaque-se que, se houve tal redução do risco, as medidas aconteceram após o ajuizamento da ação. E na esteira do até então exposto, é importante que se destaque o disposto no art. 2°, caput e §2°, da Lei n° 12.608/12, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC. Por estes dispositivos, impõe-se a solidariedade entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios em adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de catástrofes, estabelecendo, inclusive, que a incerteza quanto ao risco de desastre não será óbice para a prevenção e mitigação da situação de risco. Veja-se: 



    (...)



    Nesse sentido, não prospera a alegação de ausência de solidariedade, já que a responsabilidade solidária dos entes da Federação é patente, devendo-se reconhecer o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Nova Friburgo como legitimados a proceder às obras necessárias, tal como imposto na sentença vergastada. No mesmo trilhar, a Lei n° 12.608/2012 determina, em seu artigo 2°, que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre. Outrossim, não se justifica a afirmação de que a procedência do pedido violaria o princípio da separação de poderes, porquanto a jurisprudência pátria, inclusive do STJ, permite o controle judicial de políticas públicas em casos excepcionais, mormente nos casos de inércia do Estado em assegurar a efetivação de direitos fundamentais intimamente ligados à dignidade da pessoa humana como os direitos à vida e à moradia. O direito social à moradia (art. 6°, caput, da CF) é efeito direto da proteção constitucional à dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1°, III, da CF). Igualmente, a Constituição prevê que o Estado deve assegurar especial proteção à família (art. 226, da CF). O controle de políticas públicas pelo Judiciário é de caráter excepcional e não poderá ser levado a cabo quanto se estiver diante de possível ofensa à separação de poderes. O maltrato ao princípio da separação de poderes se dá ao instante no qual é desprestigiada a discricionariedade da Administração, existente quando esta possui possibilidade de escolher entre o atuar e o não atuar. Tratando-se da efetivação dos direitos fundamentais à vida e à moradia, há o poder-dever de atuação da Administração no sentido de prestigiar um fundamento da República Federativa do Brasil, qual seja, a dignidade da pessoa humana, prestigiando-se assim o princípio do mínimo vital. Não é possível imaginar um ordenamento jurídico fundado no princípio da di